Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-28.2016.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002188-28.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODETE RAMOS DIAS DA SILVA - CPF: 241.462.691-72 (APELADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ODETE RAMOS DIAS DA SILVA - CPF: 241.462.691-72 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de contratação fraudulenta de cartões de crédito consignados e empréstimos, com descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência para converter contratos em empréstimos consignados, declarar inexistência de relação jurídica com o Banco Pan S.A., e determinar repetição de valores descontados.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve quatro aspectos principais:
(i) a regularidade dos contratos de cartão de crédito consignado com os Bancos Santander e BMG;

(ii) a validade da relação jurídica entre a autora e o Banco Pan S.A.;
(iii) a caracterização do dano moral em virtude de descontos indevidos;
(iv) a aplicação de repetição em dobro do indébito.

III. Razões de decidir.

3. Confirmada a ausência de comprovação de ciência e consentimento da consumidora acerca da modalidade contratual junto ao Banco Santander. Contrato convertido em empréstimo consignado, autorizada a compensação de valores eventualmente pagos.

4. Demonstrada utilização regular do cartão de crédito pela autora junto ao Banco BMG, afastada a alegação de induzimento a erro, considerando-se válida a relação jurídica.
5. Em relação ao Banco Pan S.A., ausência de prova de contratação válida ou autorização da consumidora. Reconhecida a inexistência de débito e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

6. Mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se à repercussão do caso.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recursos:

Parcial provimento ao apelo do Banco Santander para autorizar a compensação de valores descontados.

Provimento ao apelo do Banco BMG para julgar improcedentes os pedidos iniciais contra esta instituição.

Desprovimento do recurso do Banco Pan S.A. e da autora.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de consentimento da modalidade contratada autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.
2. A utilização efetiva do cartão de crédito afasta a alegação de vício de consentimento na contratação.
3. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando evidenciada má-fé do fornecedor.

4. A fixação do dano moral exige análise das peculiaridades do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 6º, inc. III e 42, p.u.; CC/2002, arts. 166, VI, e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479 e 385; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., individualmente, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da
ação anulatória por cobrança indevida c/c reparação por danos materiais e morais
ajuizada por ODETE RAMOS DIAS DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para converter os contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado das Instituições Bancárias BANCO BMG e BANCO BONSUCESSO (atual SANTANDER), determinando a restituição dos valores descontados em excesso; e condenar o Banco PAN à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, condenando este último ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no apelo manejado, sustenta a regularidade da modalidade contratada pela autora, pugnando pela improcedência da demanda e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório em danos morais.

O BANCO BMG S.A., em linhas semelhantes, defende que a autora contratou os serviços do cartão de crédito com reserva de margem consignável, efetuando o desbloqueio e uso do plástico para saques e compras, logo, deve ser mantida a modalidade original contratada, pugnando pela improcedência da ação.

Já o BANCO PAN S.A., aduz que não estão presentes os pressupostos necessários para a condenação de restituição em dobro dos valores descontados da autora, além de defender a ausência de situações constrangedoras a caracterizar o dano moral, pugnando, igualmente, pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Por fim, a autora ODETE RAMOS DIAS DA SILVA interpôs recurso adesivo, pleiteando a declaração de inexistência de débito em relação aos contratos nº 210554120, nº 212053096, nº 213750574, nº 218240557, firmados com o BANCO BMG S.A., sustentando que desconhece as referidas contratações e que a sentença foi omissa em relação aos referidos contratos, ao tempo que a instituição financeira deixou de apresentar nos autos quaisquer elementos que comprove as relações jurídicas.

Ainda, defende que, em relação ao contrato nº 00820199433, firmado com o BANCO BONSUCESSO (SANTANDER), deve ser declarada inexistência de relação jurídica, já que durante toda a instrução processual a requerida não apresentou elementos que demonstrem o uso do cartão de crédito consignado pela autora.

A autora pede, além disso, a modificação da sentença para determinar que o BANCO BMG e BANCO BONSUCESSO (SANTANDER) sejam condenados a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso, e, por fim, busca a majoração do dano moral à monta de R$ 15.000,00.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 229339226, 229339227,

229339228, 229339232 e 229339234.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
ação anulatória por cobrança indevida
ajuizada por Odete Ramos Dias da Silva, alegando a contratação fraudulenta de empréstimos consignados que geraram descontos indevidos em sua aposentadoria, e pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais e materiais.

As instituições financeiras demandadas foram devidamente citadas, apresentando contestação e documentos relativos aos contratos questionados.

Ao final da instrução processual, saneado os autos, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, conforme excerto da sentença:

“Vistos [...] 14. Compulsando os autos, verifico que a lide cinge-se com 03 (três) instituições bancárias. Com relação ao Banco BMG e ao Banco Bonsucesso (atual Banco Santander) a discussão dos autos é restrita a intenção da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com a repetição do indébito e indenização por danos essenciais e morais, arguindo que jamais contratou a modalidade contratual anunciada pelo réu, visto que acreditou ser um empréstimo consignado comum. 15. Já com relação ao Banco PAN, a demandante afirma que jamais contratou ou autorizou que terceiro o fizesse empréstimo no valor de R$ R$ 26.764,10 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), enquanto a demandada informou que a dívida é decorrente de contrato de empréstimo consignado, limitando-se a dizer que não há dano moral e que a autora poderia ter resolvido a questão pela via administrativa. 16. Assim, em relação aos bancos BMG e Bonsucesso (atual Banco Santander), a controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a abusividade de suas cláusulas. 17. Cumpre anotar, de início, que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), por força do disposto no seu art. 3º, § 2º, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. 18. Conforme narra a petição inicial, a requerente assinou contrato de cartão de crédito consignado junto aos bancos BMG e Bonsucesso (atual Banco Santander), alheio a real natureza do pacto, o que gerou débitos indesejados, que se perduram até hoje. 19. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas, no que não obteve sucesso. 20. Na espécie,
a instituição financeira Banco BMG juntou aos autos os comprovantes dos TED’s realizados em favor da requerente e as faturas de cartão de crédito (Ids. 75525383), onde no demonstrativo de despesas consta apenas encargos e taxas financeiras
, como: IOF adicional rotativo, IOF diário rotativo, encargos de financiamento e pagamento débito em falha.
Não evidenciando-se o uso do cartão de crédito no dia-a-dia, em comércios locais, como alegado pelo requerido.
21. Já com relação
ao requerido Bonsucesso (atual Banco Santander), juntou aos autos o contrato assinado (Id. 82975081). Não evidenciando-se o uso do cartão de crédito no dia-a-dia, em comércios locais, como alegado pelo requerido.
22. Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar no contrato o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida, além do título ser omisso quanto a modalidade do negócio, visto que na verdade se trata de uma “Ficha cadastral” e não um contrato. 23. Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente da autora nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado. 24. Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço. 25. O que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente onerosa à parte autora. 26. Nesse contexto, não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado, ainda que o documento possua a sua assinatura. 27. Deve ser considerado que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu. 28. Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.[...] 35. No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 36. Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples em relação aos Bancos BMG e Bonsucesso (atual Santander). 37. Da mesma forma, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto. 38. Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. [...] 40. Por fim , em relação ao Banco PAN, a demandante afirma que jamais contratou ou autorizou que terceiro o fizesse, enquanto a demandada informou que a dívida é decorrente de contrato de empréstimo consignado nº 702185266-5, formalizado em 24/09/2013, no valor líquido de R$ 26.764,10 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), a ser resgatado em 84 parcelas de R$ 628,37 (seiscentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), ocasião em que já foram pagas 31 (trinta e uma) parcelas, limitando-se a dizer que não há dano moral e que a autora poderia ter resolvido a questão pela via administrativa. 41. O demandando não trouxe qualquer documento probatório acerca do contrato supostamente firmado entre a litigante, nem mesmo comorovante da TED realizada em seu favor ou explicações acerca da conta corrente que teria depositado a quantia. [...] 45. Além disso, os argumentos da pretensão autoral são que não contratou o empréstimo consignado cujas prestações têm sido descontadas em seu benefício previdenciário, pelo que os fatos constitutivos do seu direito são negativos e não lhe incumbe a produção de provas sobre eles, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos (chamada de “prova diabólica”) é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, como vemos a seguir: [...] 46. Nesta senda, incumbia ao requerido demonstrar que houve a contratação do empréstimo, o que optou por não fazer, tendo em vista que não juntou qualquer documento comprobatório. 47.
Portanto, a pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de negócio jurídico em relação ao empréstimo nº 702185266-5, do Banco PAN, deve ser julgada procedente.

[...] 50. Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente. 51. Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria resultam em dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT: [...] 56. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e, portanto,
CONVERTO os contratos de cartão de crédito em empréstimo consignado das Instituiçoes Bancárias BANCO BMG e BANCO BONSUCESSO (atual SANTANDER)
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e
DECLARO a inexistência do negócio jurídico com o BANCO PAN, referente ao contrato nº 702185266-5
, formalizado em 24/09/2013, no valor líquido de R$ 26.764,10 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). 57.
CONDENO os requeridos à proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto
; 58. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). 59. Ainda,
CONDENO o requerido Banco PAN à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento
. 60.
CONDENO o requerido Banco PAN ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (
um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. [...]”

Como relatado, insurgiram-se contra a sentença supra as instituições financeira demandas na origem,
BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., além da própria autora ODETE RAMOS DIAS DA SILVA.

Destaco que, como
é cediço, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réus enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Assim, os recursos foram interpostos separadas, ao passo que, para melhor disposição da matéria controvertida, procedo à análise individualizada dos apelos.

I – DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER S.A. (BANCO BONSUCESSO) – Id. 229339216.

Sem delongas, em relação ao apelante, a sentença objurgada trouxe que a instituição financeira apresentou nos autos o contrato assinado, sem,
contudo
, evidenciar o uso do cartão de crédito. Logo, sem elementos que demonstrem o pleno conhecimento da modalidade contratada, converteu a relação jurídica em empréstimo consignado pessoal e determinou a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apela defendendo a regularidade do contrato, aduzindo que a autora utilizou os valores disponibilizados e realizou os pagamentos mensais da fatura, comprovando a ciência sobre o contrato.

Não obstante, a irresignação da instituição financeira carece de subsídios mínimos.
Explico.

É consabido que incumbe ao réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, observo que, da contestação apresentada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Id. 229339170), limitou-se a trazer tão somente a cópia do “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, instrumento que dispõe tanto acerca de empréstimo consignado pessoal quanto ao cartão de crédito, ou seja, não traz de maneira clarividente a modalidade contratada.

Assim, o apelante/réu não comprova o alegado, que poderia ser facilmente demonstrado com a apresentação de documentos hábeis, como demonstrativo de utilização do cartão, saque de valores, extratos mensais, porém, não há qualquer elemento de prova que indique a suposta utilização pelo consumidor do cartão consignado.

Cumpre consignar que o banco apelante trouxe, tão somente no corpo das razões recursais, imagens relativas à supostas faturas referente ao contrato de cartão de crédito consignado, o que sequer foi objeto da controvérsia instalada na origem e, muito menos, foi enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, revelando-se evidente inovação recursal, em total contrassenso ao disposto no art. 1.013, § 1º, do CPC.

Além disso, a teor da Súmula 479 do STJ, destaco que não há que se falar em excludente de ilicitude por eventual conduta de terceiro, tratando-se de nítido fortuito interno e, portanto, deve

a instituição financeira responder pelos prejuízos resultantes da falha no seu dever de diligência.

Por fim, acerca do pedido de compensação dos valores a serem restituídos com aqueles disponibilizados em favor da autora, o banco comprova a liberação de um saque em favor da consumidora, no valor de R$ 901,17. Assim, imperioso autorizar a compensação de eventuais valores recebidos pela consumidora com aqueles a serem restituídos pela instituição financeira, o que deverá ocorrer quando da liquidação de sentença.

Com tais argumentos, o apelo do BANCO SANTANDER S.A. merece ser
parcialmente acolhido
.

II – DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S.A. – Id. 229339218.

Acerca do BANCO BMG S.A., a sentença dispôs que a instituição financeira
juntou aos autos os comprovantes dos TED’s realizados em favor da requerente e

as faturas de cartão de crédito (Ids. 75525383), onde no demonstrativo de despesas consta apenas encargos e taxas financeiras, como: IOF adicional rotativo, IOF diário rotativo, encargos de financiamento e pagamento débito em falha. Não evidenciando-se o uso do cartão de crédito no dia-a-dia, em comércios locais, como alegado pelo requerido
(Id. 229339212)
.

Não obstante o brilhante entendimento manifestado pelo juízo primevo, impõe-se a reforma da sentença em relação ao BANCO BMG S.A.

Isso porque, na contestação apresentada pela instituição financeira (Id. 229338693 – pág. 85 - 102), acostou diversas faturas do cartão de crédito
sub judice,
demonstrando a utilização daquele pela titular para compras cotidianas, ressaindo daquelas o uso do cartão em estabelecimentos como supermercados, lojas, conveniências, postos de combustíveis, dentre outros (Id. 229338693 – pág. 155-162)

Assim,
não há como acolher a tese da autora de que teria sido induzido a erro ou que a instituição financeira tenha falhado no seu dever de prestar informações quando, de maneira patente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça e realizar o pagamento das faturas, demonstra a ciência de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável do valor mínimo da fatura mensal, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...] 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)(g.n).

“[...] Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.” (N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (g.n).

Com isso, entendo que o contrato vincula as partes deve ser cumprido nos termos ajustados, uma vez que foi celebrado por agentes plenamente capazes e maiores, com entendimento compatível ao de uma pessoa de discernimento médio.

Desta feita, deve ser
provido
o apelo do
BANCO BMG S.A.
para julgar improcedente a pretensão autora em relação à instituição financeira.

III - DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A. – Id. 229339222.

No tocando ao
BANCO PAN S.A.
, a sentença recorrida dispôs que
O

demandado não trouxe qualquer documento probatório acerca do contrato supostamente firmado entre a litigante, nem mesmo comprovante da TED realizada em seu favor ou explicações acerca da conta corrente que teria depositado a quantia.

É consabido que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica, a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

O BANCO PAN S.A., na ocasião de sua contestação (Id. 229339157) trouxe tão somente tela do sistema interno e extrato do Contrato nº 702185266-5, discriminando o valor liberado e as parcelas do referido instrumento, contudo, não apresentou qualquer documento subscrito pela autora que demonstre sua anuência à avença.

Assim, não obstante sustente a regularidade da contratação, não há provas acerca da natureza do contrato celebrado, tampouco da sua validade, visto que a instituição financeira não acostou à contestação qualquer documento plausível que sustente sua tese, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, inciso II, do CPC.

Por consequência lógica, não se pode reconhecer a licitude da contratação apenas pela disponibilização dos valores à consumidora, uma vez que a relação jurídica é maculada por vício de consentimento, sendo firmada sem a ciência e manifestação de vontade da consumidora. Nos termos do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, o negócio jurídico é nulo de pleno direito quando houver fraude ou simulação, o que torna a contratação desprovida de validade jurídica e ineficaz para produzir efeitos.

Além disso, a teor da Súmula 479 do STJ, não há que se falar em excludente de ilicitude por eventual conduta de terceiro, eviando a hipótese a ocorrência de fortuito interno, devendo a instituição financeira responder pelos prejuízos resultantes da falha no seu dever de diligência.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] Consoante se infere da Súmula 479 do STJ,
as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos
. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário,
a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016836-61.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (g.n).

No tocante à repetição do indébito, tem-se que tal penalidade deve ser aplicada quando o credor age de má-fé, exigindo do devedor o pagamento de valores indevidos. Assim dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

Na ocasião dos autos, demonstrado que o negócio jurídico ocorreu de forma fraudulenta, ao tempo em que o BANCO PAN S.A. se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados e a evidente a má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

A propósito, nesse sentido:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (g.n).

Assim,
reconhecido o vício de consentimento e demonstrada a má-fé, é evidente o dever da instituição financeira em restituir
em dobro
os valores indevidamente descontados, uma vez que cobrados de forma abusiva da consumidora, o que deverá ocorrer após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os índices e forma de correção definidos pela sentença objurgada.

Por sua vez, no que tange ao dever de indenizar, entendo que este decorre, na espécie, do próprio desconto indevido realizado na verba previdenciária da autora, que possui caráter estritamente alimentar, influenciando no próprio sustenta família e na sua subsistência.

Nessa intelecção, a fixação do valor da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas. Leva-se em conta o perfil social e financeiro do lesado (menor incapaz) e do ofensor (instituição financeira de grande porte). O valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Assim, sopesando as particularidades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando os fundamentos lançados pela consumidora em sua exordial, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado, pois atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Por derradeiro, acerca do pedido de fixação dos honorários de sucumbência em patamar mínimo, não se olvida que o próprio Código de Processo Civil impõe os patamares de fixação da verba honorária, conforme art. 85, § 2º, do referido diploma.

Logo, a insurgência do apelante não traz qualquer fundamentação sólida, ao tempo em que se apresenta imperioso ao Tribunal, sopesando os trabalhos do advogado e após a prolação da sentença, majorar os honorários, sob a rubrica alcunhada de honorários recursais, a rigor do art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, sem razão o
BANCO PAN S.A
., devendo ser
desprovido
o seu apelo.

IV – DO RECURSO ADESIVO MANEJADO POR
ODETE RAMOS DIAS DA SILVA
– Id. 229339229.

A autora/apelante ODETE RAMOS pede em seu apelo que seja declarada, também, a inexistência de débito em relação aos contratos 210554120, nº 212053096, nº 213750574, nº 218240557, firmado com o BANCO BMG S.A. Outrossim, requer a declaração de inexistência da relação jurídica com o BANCO BONSUCESSO (SANTANDER), já que o banco não demonstrou o uso do cartão de crédito consignado pela autora, e, em relação à ambas as instituições financeira, seja determinada a restituição em dobro de eventuais valores indevidamente descontados.

Além disso, requer a majoração do dano moral ao importe de R$ 15.000,00.

Pois bem.

Em relação a declaração de inexistência de débito em relação aos contratos 210554120, nº 212053096, nº 213750574, nº 218240557, firmado com o BANCO BMG S.A., vejo que a autora
não constou o referido pedido em seu pleito inicial
, tampouco citou os referidos contratos na ocasião da propositura da demanda.

Dos pedidos deduzidos da inicial, a autora formulou a seguinte pretensão meritória:

·

No mérito, que seja
DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
, fundados em contratos de empréstimos consignados e de cartão de crédito inquinados de fraudes proposta por terceiros, assim como, a inclusão indevida do nome da autora no cadastro restritivo da SERASA,
CONDENANDO AS REQUERIDAS
ao pagamento de indenização a título de danos morais a Requerente, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
ou, caso entenda Vossa Excelência, quantia arbitrada de acordo com a concepção deste Juízo, nos moldes dos fundamentos apresentados.

·

Sejam julgados procedentes todos os pedidos, para reconhecer os prejuízos materiais sofridos pela Requerente e
condenando as Requeridas a indenização dos danos materiais
, no valor de
30.000,00 (trinta mil reais)
e condenando-as ainda a restituir em dobro dos valores cobrados e recebido indevidamente nos proventos de aposentadoria da Requerente, acrescidos de juros e correção monetária.

Ainda, no curso da peça inaugural não consignou especificamente acerca dos referidos contratos, ora questionados, juntando à exordial apenas um contrato, no valor de R$ 1.084,95, objeto da controvérsia durante toda a instrução processual.

Nessa intelecção, sabemos que a lide está limitada aos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo a quaisquer das partes inovar em sede recursal, trazendo matérias cuja controvérsia não foi devidamente instalada no curso da instrução processual, sob pena de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, nessa linha cito julgado deste Eg. Sodalício:

“[...]
Configura inovação recursal

quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial
, sobre a qual, portanto,
não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.” (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (g.n).

Vale destacar que não se verifica, na espécie, qualquer fato que tenha impedido a parte demandante de aditar o pleito inicial ou manifestar a pretensão em relação aos demais contratos em momento oportuno, de modo que, ao formular especificamente os pedidos apenas em sede recursal incorre em inovação recursal, não sendo possível que a parte se beneficie da própria torpeza.

No que tange a relação jurídica mantida com o BANCO BONSUCESSO (SANTANDER), ainda que a instituição financeira não tenha demonstrado o uso do cartão de crédito consignado, apresentou contrato assinado pela autora, sem notícias de impugnação da assinatura lançada no instrumento ou pedido de perícia grafotécnica indeferida na origem, logo, não há que se falar em mácula na relação jurídica que enseja sua nulidade, impondo-se apenas a conversão da modalidade, já que não há negativa de relação jurídica.

Acerca da restituição do indébito, diferente da ocasião visualizada com o BANCO PAN S.A., em que não há contrato que de respaldo à relação jurídica, com o BANCO BONSUCESSO e BANCO BMG S.A. o contrato foi pactuado, e, ainda que disponha cláusulas de difícil compreensão e possa ter induzido o consumidor à erro, não é suficiente para comprovar a má-fé à ensejar a restituição em dobro, devendo ser mantida a restituição simples dos valores, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Por fim, acerca da majoração do dano moral, como já manifestado outrora,
a fixação do valor da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas.

Nesse contexto, a parte não demonstra
intensa repercussão aos seus direitos de personalidade,
ou submissão à desmesurada situação vexatória. Assim,
sopesando as particularidades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à ocasião.

Diante do exposto, deve ser conhecido em parte e, nesta parte,
desprovido
o recurso interposto pela autora.

V – CONCLUSÃO.

Ante ao exposto
, a partir das razões ventiladas, conduzo o voto para:

a)

NEGAR PROVIMENTO

aos recursos manejados por
BANCO PAN S.A.
e
ODETE RAMOS DIAS DA SILVA;

b)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A.
,
para autorizar a compensação de valores quando da liquidação de sentença;

c)

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
para julgar improcedente a pretensão autora em relação à instituição financeira, mantendo-se os termos do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

Mantenho incólume os demais termos da sentença de primeiro grau.

Por corolário lógico, a teor do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024